Tribunal: STF
Processo: RE 1368338
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS. APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. MANDAMUS IMPETRADO EM 2004. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “b”, da Lei Maior, a União. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar nº 118/2005. Alega aplicável ao caso a prescrição quinquenal. Defende a aplicabilidade dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 118/05 aos fatos pretéritos, inclusive àqueles sob julgamento. Assevera que:



    “1º) o art. 3º da Lei Complementar n. 118/05 pode ser, efetivamente, tido como um exemplo de dispositivo legal meramente interpretativo; 



    2º) as leis interpretativas são plenamente admissíveis em nosso ordenamento jurídico, conforme já assentou esse Excelso Pretório; 



    3º) as leis em geral - inclusive as interpretativas – podem retroagir para apanhar, inclusive, fatos ocorridos antes de sua vigência, só encontrando limites onde estes são estabelecidos pela própria Constituição Federal, destacando-se o art. 5°, XXXVI, pelo qual a retroatividade das leis não poderá ocorrer em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada.” 



    Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reconhecer a aplicabilidade, ao caso, do disposto nos arts. 3° e 4° da Lei Complementar n. 118/05”. 



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou a União a restituir os valores recolhidos a maior a título de IRPJ e CSLL, relativos apenas à empresa Clínica Sabedotti S/C Ltda., sucedida pela recorrida, nos termos do Mandado de Segurança nº 2004.70.09.002839-5, em que reconhecido o direito de recolher o IRPJ no percentual de 8% e a CSLL no percentual de 12% sobre a receita bruta. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA DE CUNHO DECLARATÓRIODO DIREITO À COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança, objetivando a declaração do direito de recolher o tributo o IRPJ no percentual de 8% e a CSLL no percentual de 12% sobre a receita bruta, bem como a compensar os valores indevidamente recolhidos a maior, encerrou uma situação de inércia do contribuinte ante a tributação indevida, implicando a interrupção do prazo prescricional. 2. O curso do prazo prescricional não apenas foi interrompido pela impetração do mandamus como se manteve suspenso durante seu trâmite até o trânsito em julgado da decisão nele proferida, momento a partir do qual restou reconhecida a inexigibilidade do tributo e só então surgiu para a autora a pretensão quanto aos efeitos patrimoniais pretéritos. 3. O entendimento desta Turma consolidou-se no sentido de facultar ao contribuinte, após o trânsito em julgado da sentença que condenou à devolução dos tributos pagos indevidamente, a escolha pela satisfação do respectivo crédito mediante restituição via precatório ou através da compensação, desde que formule expressamente a desistência pelo procedimento rejeitado. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. A decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança abrangeu tão-somente a empresa incorporadora Clínica Sabedotti S/C Ltda., posteriormente denominada Clínica Sabedotti Ltda, não abrangendo os recolhimentos da empresa incorporada Sabedotti, Silveira e Cia Ltda. Assim, para a empresa incorporada, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Desse modo, todos os valores recolhidos pela empresa incorporada Sabedotti, Silveira & Cia Ltda. se encontram prescritos.” 



    Ao decidir sobre a ocorrência da prescrição, consignou a Corte de origem:



    “Não merece prosperar a alegação de prescrição levantada pela União Federal. 



    Isso porque a impetração do mandado de segurança n° 2004.70.09.002839-5 pela ora demandante, em 20/05/2004, objetivando o reconhecimento do direito de recolher o IRPJ no percentual de 8% e a CSLL no percentual de 12% sobre a receita bruta, bem como a compensar os valores indevidamente recolhidos a maior, encerrou uma situação de inércia do contribuinte ante a tributação indevida, implicando a interrupção do prazo prescricional. 



    Com efeito, o instituto da prescrição busca promover a pacificação social e a segurança jurídica e tem como pressupostos a inatividade do titular de um direito lesado, bem como a estabilização de uma situação fática ante a inexistência de lide. Não é o que ocorreu na presente hipótese, em que a parte autora, ao sofrer lesão a direito, insurgiu-se com efetividade e levou ao Judiciário, por meio processual idôneo, a sua irresignação. Não diviso, nesse sentido, a partir da propositura da ação mandamental, qualquer traço de letargia ou inércia da requerente, tampouco de estabilidade e pacificação social quanto à contenda, de sorte a não se justificar a aplicação do instituto. 



    Observo, em acréscimo, que o curso do prazo prescricional não apenas foi interrompido pela impetração do mandamos como se manteve suspenso durante seu trâmite, até o trânsito em julgado da decisão nele proferida (01/09/2006), momento a partir do qual restou reconhecida a inexigibilidade do tributo e só então surgiu para a autora a pretensão quanto aos efeitos patrimoniais pretéritos.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Consignada no acórdão guerreado a interrupção do prazo prescricional pelo mandado de segurança impetrado em 20.5.2004, considero que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005” (Tese 04 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido” (RE 566.621-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 11.10.2011).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora